Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO MANTIDA. DESACATO. PROVAS NÃO CONFIRMADAS SOB O PÁLIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 1.1. Na espécie, em que pesem os indícios de que o delito de desacato possa realmente ter ocorrido, os depoimentos prestados pelos policiais na fase extrajudicial não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Consoante o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, nas infrações que deixarem vestígios, é indispensável a realização de perícia, salvo quando desaparecidos os vestígios ou se as circunstâncias do caso concreto impossibilitarem a sua realização. 2.1. No caso, não houve qualquer justificativa para a não realização da perícia na viatura policial, de forma que não restou caracterizada a excepcionalidade prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal, mas, apenas, a inércia estatal, devendo ser mantida, portanto, a absolvição do réu quanto ao crime de dano qualificado.
3. A condenação não pode se sustentar em ilações ou conjecturas, mas em elementos consistentes que possam amparar a livre convicção motivada do Magistrado. Assim, havendo fundada dúvida acerca da materialidade dos delitos de desacato e de dano qualificado, deve ser mantida a absolvição por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.